Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701047-10.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON DE SOUZA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante os três últimos contracheques, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora